Tribunal: TJMT
Processo: 1019667-94.2022.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019667-94.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Efeitos, Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JARDEL DE SOUZA SANTOS - CPF: 013.510.961-25 (APELADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), DAIANE DE SOUZA ROCHA - CPF: 051.164.471-03 (APELANTE), ANA MARIA GARBELINE FONSECA - CPF: 032.452.991-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E RENDA LÍQUIDA MENSAL MODESTA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO MEDIANTE FINANCIAMENTO. BENFEITORIAS E REFORMAS REALIZADAS DURANTE O CASAMENTO. NOTAS FISCAIS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. COMUNICABILIDADE DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL DECORRENTE DO ESFORÇO COMUM. PARTILHA DO VALOR ECONÔMICO DAS MELHORIAS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. MEAÇÃO DE 50% PARA CADA PARTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença na Ação de divórcio com partilha de bens que decretou o divórcio e o retorno da ré ao nome de solteira, reconheceu a partilha do valor das parcelas pagas de financiamento imobiliário até a separação de fato do casal, ocorrida em abril de 2020, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e condenou a ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a concessão da gratuidade da justiça à ré; e, (ii) a partilha das benfeitorias realizadas na constância do casamento em imóvel adquirido mediante financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelante comprova insuficiência de recursos por meio de declaração de hipossuficiência e holerites que indicam renda líquida modesta, sem prova contrária apta a afastar a presunção legal, o que autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

4.
No regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os acréscimos patrimoniais decorrentes de benfeitorias realizadas durante o casamento, ainda que incidentes sobre imóvel financiado adquirido na constância da união,
em decorrência do esforço comum dos cônjuges.

5. As notas fiscais de materiais de construção datadas de 2019 corroboram a realização de benfeitorias no período comunicável, devendo o valor econômico correspondente ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.

6. A inclusão na partilha do valor econômico das benfeitorias realizadas na constância do casamento impede desequilíbrio patrimonial entre as partes e afasta enriquecimento sem causa.

7. O provimento do recurso impõe a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça deferida às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A ré faz jus à gratuidade da justiça, porque comprovou insuficiência de recursos. 2. As benfeitorias realizadas durante o casamento em imóvel financiado integram a partilha. 3. O valor das benfeitorias deve ser apurado em liquidação por arbitramento, com meação de 50% para cada parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 86, 98, caput e § 3º, e 99, § 3º; CC, arts. 1.255, 1.658, 1.660 e 1.725.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Apelação Cível nº 5012915-59.2022.8.21.0003, Sétima Câmara Cível, Rel. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 26.06.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1048462-98.2019.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24.03.2026, pub. DJE 27.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por DAIANE DE SOUZA ROCHA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal/MT, na Ação de divorcio com partilha de bens ajuizada por JARDEL DE SOUZA SANTOS.

A sentença confirmou a tutela de evidência concedida para decretação do divórcio das partes, bem como a determinação de que a ré volte a usar o nome de solteira e determinou a partilha do valor das parcelas pagas do financiamento imobiliário até a data da separação de fato do casal, ocorrida em abril de 2020, devendo o montante exato ser apurado em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, cabendo à ré o direito a 50% desse valor. Indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça a
ré e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (id. 352237370).

A apelante
argumenta
que o imóvel deve ser partilhado segundo seu valor real de mercado, e não apenas com base nas parcelas do financiamento adimplidas até a separação de fato. Afirma que houve reformas e ampliações realizadas durante o casamento, invocando laudo de avaliação do imóvel elaborado em 2021, o qual teria sido solicitado e custeado por ambas as partes em tratativas extrajudiciais anteriores. Afirma que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, porque apresentou declaração de hipossuficiência e documentos de renda, além de defender que teria havido deferimento tácito do benefício diante da ausência de apreciação imediata do pedido. Requer
o
provimento do recurso para
a reforma da sentença quanto à partilha das benfeitorias do imóvel e à concessão da gratuidade da justiça (id. 352237371).

O apelado defende a manutenção da sentença, sustentando que a meação deve incidir apenas sobre os valores efetivamente pagos durante a constância do casamento. Sustenta que a apelante não produziu prova idônea das alegadas benfeitorias, tampouco demonstrou hipossuficiência apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça (id. 352237376).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se ao cabimento da gratuidade da justiça em favor da apelante e à inclusão das alegadas benfeitorias do imóvel financiado no acervo partilhável.

Extrai-se dos autos que as partes contraíram matrimônio em
9/11/2015
, sob o regime de
comunhão parcial de bens
, com
separação de fato desde meados do mês de abril/2020
, ocasião em que a ré deixou o imóvel comum.

1.

Da gratuidade da justiça

A apelante requer a reforma da sentença que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pois não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção e de seu núcleo familiar.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural que comprovar insuficiência de recursos faz jus à gratuidade da justiça, sendo que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente cede diante de provas da capacidade econômica incompatível com a benesse.

No caso, os holerites juntados demonstram que a apelante trabalha como vendedora na empresa
Valdirene F. Garbeline Fonseca ME
, percebendo, em média, o valor líquido de
R$ 2.070,00
(id.
352236898
), revelando renda modesta, compatível com a pretensão deduzida. Além disso, o réu não trouxe prova apta a desconstituir a incapacidade financeira demonstrada.

À luz da diretriz estabelecida pelo art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, e considerando que a presunção de veracidade da alegação de pobreza não foi afastada, impõe-se o reconhecimento de que estão preenchidos os pressupostos legais para o deferimento do benefício.

Sendo assim, a reforma da sentença para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à apelante é medida que se impõe.

2.

Das benfeitorias no imóvel

Alega a apelante que, ao longo da convivência, foram promovidas reformas e melhorias substanciais no imóvel, com incremento de seu padrão construtivo e de seu valor econômico.

No caso, o imóvel foi adquirido na constância do casamento, com financiado pela Caixa Econômica Federal, identificado como lote de terreno para construção sob n° 12 da quadra n° 134, situado no loteamento denominado Parque Residencial Universitário, zona urbana da cidade de Rondonópolis-MT, com área de 360,00m2, registrado sob a matrícula n° 99208. As partes nele mantiveram residência por longo período, de 2015 a 2020.

No regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se não apenas os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, mas também os acréscimos patrimoniais decorrentes do esforço comum.

Ainda que o imóvel estivesse submetido a financiamento, eventual valorização oriunda de benfeitorias realizadas durante o casamento, com emprego de recursos comuns, não pode ser excluída da partilha.

Os arts. 1.658 e 1.660 do Código Civil conduzem à conclusão de que o patrimônio comunicável não se resume àquilo que foi formalmente quitado, abrangendo também a riqueza patrimonial efetivamente incorporada ao bem comum por atuação de ambos os cônjuges.

Recomenda-se solução que impeça o desequilíbrio patrimonial entre as partes, sobretudo quando o estado final do imóvel revela padrão significativamente superior àquele inicialmente existente.

As notas fiscais de compra de materiais juntadas no
id. 352237372
, datadas do ano de
2019
, constituem prova e corroboram a existência de benfeitorias realizadas ainda na constância do casamento.

Assim, deve-se reconhecer a partilhabilidade das benfeitorias introduzidas na constância do casamento, relegando-se a apuração do respectivo valor à fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Nessa etapa, será possível aferir, mediante critério técnico, quais melhorias se incorporaram ao imóvel durante o período comunicável, qual o padrão construtivo implementado, quais materiais e intervenções foram efetivamente empregados e qual o ganho patrimonial real decorrente dessas obras.

Esse encaminhamento mostra-se consentâneo com a lógica do art. 1.255 do Código Civil, segundo o qual aquele que edifica ou promove acessões em bem alheio, procedendo de boa-fé, faz jus à correspondente indenização.

A propósito, colhe-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL DA EX-COMPANHEIRA. PARTILHA IGUALITÁRIA DE BENFEITORIAS REALIZADAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA, NO PONTO. Aplicam-se às relações patrimoniais na união estável, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, a teor do art. 1.725 do Código Civil. Comunicam-se no regime de comunhão parcial os bens que sobrevierem aos companheiros, na constância da união estável, excluindo-se da comunhão os bens que cada qual possuir ao início da união, e os que lhe sobrevierem, na constância do relacionamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar, assim como os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos companheiros em sub-rogação dos bens particulares. Hipótese em que restou incontroverso o fato de o imóvel da ex-companheira ter sofrido reformas durante o período da união estável.
Assim, as benfeitorias realizadas no imóvel no curso da união estável devem ser partilhados de forma igualitária, devendo os valores serem apurados em sede de liquidação de sentença.
Precedentes do TJRS. PRETENSÃO À PARTILHA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECIAM A RESIDÊNCIA DO CASAL. ARROLAMENTO DE OUTROS BENS PELO EX-COMPANHEIRO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEQUER SOBRE A EXISTÊNCIA, ASSIM COMO ACERCA DA PROPRIEDADE DOS REFERIDOS BENS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. Não havendo comprovação da existência dos bens móveis elencados pelo demandado, que alegadamente guarneciam a residência, menos ainda, que tenham sido adquiridos durante a relação, inviável a inclusão dos bens na partilha, impondo-se a reforma da sentença hostilizada, neste ponto. Precedentes do TJRS. Agravo interno desprovido.(TJRS, Apelação Cível, Nº 50129155920228210003, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-06-2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. RENÚNCIA DE ADVOGADO SEM COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. IMÓVEL OBJETO DE USUCAPIÃO. AQUISIÇÃO ANTERIOR AO CASAMENTO. INCOMUNICABILIDADE. BENFEITORIAS. ESFORÇO COMUM PRESUMIDO. PARTILHA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

A renúncia de advogado sem comprovação de ciência do mandante não implica nulidade automática, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto, incidindo os princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief, além da preclusão decorrente da inércia da parte.

A aquisição originária da propriedade por usucapião não altera, por si só, a natureza jurídica do bem no regime de bens, sendo necessária a demonstração de que a posse aquisitiva se desenvolveu na constância do casamento e mediante esforço comum. Comprovado que a posse do imóvel teve início antes do casamento, afasta-se sua comunicabilidade, nos termos do art. 1.659, I, do CC.

As benfeitorias realizadas no imóvel durante a constância do casamento comunicam-se, por força do art. 1.660, IV, do CC, presumindo-se o esforço comum, inexistindo prova apta a elidir tal presunção.

A partilha deve recair apenas sobre o valor econômico das edificações, a ser apurado em liquidação, preservando-se a natureza particular do terreno e evitando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de intimação pessoal após renúncia do advogado não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, aplicando-se os princípios da instrumentalidade das formas e da preclusão.

2. A aquisição da propriedade por usucapião não implica, por si só, comunicabilidade do bem, devendo ser aferida à luz do regime de bens e da comprovação de esforço comum.

3. O imóvel cuja posse se iniciou antes do casamento é bem particular, ainda que posteriormente reconhecido por usucapião.

4. As benfeitorias realizadas na constância do casamento comunicam-se, devendo sua partilha recair sobre o respectivo valor econômico.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 112, 277 e 282; CC, arts. 1.658, 1.659, I, e 1.660, IV; art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.577.445/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05.11.2024; TJMT, AI nº 1030492-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.12.2025.

(TJMT, N.U 1048462-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)

Desse modo, reconhecida a existência de benfeitorias realizadas durante a constância do casamento, impõe-se a reforma da sentença para incluir na partilha os valores correspondentes a tais melhorias, observada a meação de
50% para cada parte
, ficando o montante exato reservado à liquidação por arbitramento.

3.

Da redistribuição da sucumbência

A reforma parcial da sentença impõe, por consectário lógico, a redistribuição dos ônus sucumbenciais, Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Uma vez reconhecido o acolhimento parcial da pretensão recursal, com a reforma da sentença quanto à concessão da gratuidade da justiça e quanto à inclusão das benfeitorias na partilha, não subsiste fundamento para a manutenção integral da sucumbência exclusivamente em desfavor da ré.

Considerando a extensão do decaimento de cada uma das partes, entendo adequada a redistribuição da sucumbência na proporção de
60% para a ré
e
40% para o autor
, observada a correspondência entre os pedidos acolhidos e rejeitados no curso da demanda.

Ainda, sendo ambas as partes beneficiárias da gratuidade da justiça, impõe-se a
suspensão da exigibilidade
das verbas sucumbenciais que lhes couberem, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, permanecendo a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, pelo prazo legal.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação para reformar em parte a sentença, a fim de
conceder a apelante os benefícios da gratuidade da justiça
e
reconhecer a partilha das benfeitorias realizadas no imóvel durante a constância do casamento
, cujo valor deverá ser apurado em
liquidação de sentença por arbitramento
, observada a meação de
50% para cada parte
.

REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais
, cabendo à ré o percentual de
60%
e ao autor o percentual de
40%
, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, com a
suspensão da exigibilidade
, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por serem as partes beneficiárias da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026